Tribunal: TJDFT
Processo: 0729088-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729088-07.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO PACIENTE: GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado RENATO BARCAT NOGUEIRA FILHO em favor de GABRIEL ARAUJO DOS SANTOS, ora paciente, preso preventivamente, desde 26/5/2022 pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal. No presente writ, alega o impetrante excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, mormente, porque “já houve a audiência de instrução e julgamento e a defesa do paciente aguardava a abertura do prazo para as alegações finais, nada obstante, a decisão que determinou a juntada do laudo e não foi cumprida pela autoridade policial, flagrantemente atrasa o processo, atrapalha o judiciário e constrange a defesa perante seu patrocinado e a família do paciente”. Aduz que o paciente é primário, não é violento, exerce atividade lícita de pintor profissional, tem residência fixa e sua noiva está grávida de 6 (seis) meses, devendo ser concedida prisão domiciliar, por questões humanitárias. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente a imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. Ao fim, requer a concessão da ordem. Decido. A presente impetração merece ser admitida apenas em parte, tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada, em 22/6/2022, no julgamento, do Habeas Corpus n. 0718854-63.2022.8.07.0000, de relatoria do Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE LATENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela gravidade concreta das condutas e pela adequada prognose de reiteração delitiva. 2. Ordem denegada. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Consoante Termo de Audiência acostada aos autos, em 19/8/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi declarada encerrada a instrução. O Ministério Público requereu a juntada do Laudo Químico Definitivo. Em seguida, foi proferida a seguinte decisão pela MM. Juíza: “Oficie-se requisitando o laudo solicitado pelo MPDFT, com prazo de dez dias. Transcorrido o prazo, caso o documento não seja apresentado, o Ministério Púbico deverá providenciar sua juntada. Após, encaminhem-se os autos às partes para apresentação de alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o § 3o do art. 403 do Código de Processo Penal, independente de nova conclusão.” Na esteira da Súmula n. 52/STJ, “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador